Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor que subscreve os contratos na qualidade de responsável financeiro. Legitimidade passiva. Prova escrita apta a aparelhar a monitória. Aplicação da causa madura. Embargos à monitória rejeitados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu embargos à monitória para afastar a responsabilidade do genitor, sob fundamento de ausência de assinatura nos contratos, extinguindo o processo em relação a ele.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a assinatura do genitor nos contratos o vincula à obrigação pecuniária; e (ii) se os embargos à monitória podem ser julgados desde logo, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A assinatura de responsável em contrato educacional caracteriza obrigação direta de adimplir as mensalidades pactuadas.
5. A prova escrita que instrui a ação monitória atende aos requisitos do art. 700 do CPC, sendo suficiente para evidenciar a relação obrigacional.
6. A ausência de demonstração, pelo embargante, de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado conduz ao afastamento das alegações defensivas, conforme entendimento consolidado em precedentes.
7. Presentes os pressupostos legais, é possível o julgamento imediato dos embargos, na forma do art. 1.013, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido. Pedido julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.013, § 3o, e 341, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707247-73.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025.